Tribunal: TJPA
Processo: 0009987-15.2019.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009987-15.2019.8.14.0136

APELANTE: JEANDERSON ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157,
CAPUT,
DO CPB.

PRELIMINARES: NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO ADMITIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPPB. RECONHECIMENTO FORMAL DESNECESSÁRIO EM CASO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVAS ROBUSTAS DE AUTORIA DIVERSAS. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DO DELITO EM SUA MODALIDADE TENTADA. INCABÍVEL. CONSUMAÇÃO DO DELITO. POSSE INVERTIDA DA
RES FURTIVA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou o apelante à pena em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, pelo crime de roubo simples.

2. A defesa alegou, preliminarmente, nulidade da sentença por violação ao princípio da identidade física do juiz e inobservância do procedimento de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPPB. No mérito, postulou absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento do delito em sua forma tentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a sentença é nula em razão de ter sido proferida por juiz diverso daquele que presidiu a instrução, em afronta ao princípio da identidade física do juiz (art. 399, §2º, CPPB); (ii) analisar se a ausência de reconhecimento formal do acusado, nos moldes do art. 226 do CPPB, invalida a condenação, mesmo diante do fato de ter sido preso em flagrante e em posse da
res furtiva;
(iii) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação ou se realmente incorre caso de insuficiência probatória; e , por fim, (iv) examinar se o delito deve ser desclassificado para a modalidade tentada, em razão da frustração da posse mansa e pacífica da
res furtiva
pela sua recuperação imediata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O princípio da identidade física do juiz admite flexibilização em hipóteses justificadas, como afastamento, promoção ou substituição do magistrado, conforme art. 132 do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal. Ausente demonstração de prejuízo, inexiste nulidade (art. 563 do CPPB).

5. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade quando a autoria está amparada em provas robustas, notadamente prisão em flagrante e apreensão da res furtiva em poder do acusado.

6. O pleito absolutório não procede. A autoria e a materialidade foram comprovadas pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada por depoimentos testemunhais e pelas provas materiais, incluindo apreensão dos bens subtraídos em poder do réu. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, possui elevado valor probatório quando harmônica com os demais elementos de convicção.

7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 916) estabelece que o crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que seguida de recuperação imediata, sendo irrelevante a inocorrência de posse mansa e pacífica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto, pois admite flexibilização, não configurando nulidade sem demonstração de prejuízo concreto. (art. 563 do CPPB) 2. A ausência de reconhecimento formal do acusado não invalida a condenação quando o conjunto probatório é robusto e o réu é preso em flagrante na posse da
res furtiva
. 3. A palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial relevância probatória em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade. 4. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que breve e seguida de recuperação."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, art. 157, caput; CPP, arts. 226, 399, §2º, e 563; CPC, art. 132.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.868.538/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/05/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.158.910/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 20/08/2025; STJ, REsp n. 1.499.050/RJ (Tema 916).

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

39ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e encerrada aos doze dias do mês de dezembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JEANDERSON ALVES DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, que o condenou à pena de
04 (quatro) anos de reclusão, inicialmente em regime inicial aberto,
bem como ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pelo crime previsto no
art. 157,
caput
, do CPB
. (ID 23671089)

Consta da denúncia (ID 23671020), que:

“(...) no dia 21/11/2019, por volta das 01:20 horas, na esquina da Rua Sandro Morete, bairro Novo Horizonte, próximo a Praça da Bíblia, onde estava acontecendo um show do cantor Gabriel o Pensador, a
vítima Vítor
Gabriel Nascimento Ferreira, que estava ali parada, foi surpreendida pelo denunciado que, cobrindo o rosto com uma camisa e a ameaçando com uma faca, exigiu que aquela lhe entregasse o celular e a carteira, o que de pronto foi atendido pela vítima.

Na sequência, já de posse dos pertences subtraídos (um celular XIAOMI NOTE 8, uma carteira com documentos pessoais e a quantia de R$ 150,00), mas ainda de arma em punho e de frente para a vítima - que, temendo sua vida, estava se afastando lentamente de seu algoz -, o denunciado foi surpreendido por uma viatura da Polícia Militar e tentou fugir, mas foi impedido pelos policiais e conduzido à Delegacia, onde fora lavrado seu auto de prisão e devolvido os bens à vítima.”

Nas
razões recursais
(ID 23671106), a Defesa sustenta,
preliminarmente
, a
nulidade da sentença
, sob alegação de
violação ao princípio da identidade física do juiz
(art. 399, §2º, CPPB), visto que a instrução foi presidida por magistrado diverso daquele que proferiu a sentença.

No
mérito
, pleiteia a
absolvição por insuficiência de provas
, com base no princípio
in dubio pro reo
, argumentando que
não houve reconhecimento formal do acusado,
nos termos do
art. 226 do CPPB
, e que

o
depoimento da vítima seria vacilante
. Subsidiariamente, requer a
desclassificação para a forma tentada
, por entender não ter havido posse mansa e pacífica dos bens.

Em
contrarrazões
(ID 23671110), o Ministério Público Estadual de 1º Grau requer o conhecimento e que seja negado provimento ao recurso de apelação interposto, a fim de que seja integralmente mantida a r. sentença proferida por seus próprios fundamentos.

Nesta Superior Instância,

a Douta Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, manifesta-se pelo
conhecimento do apelo manejado, a rejeição da preliminar aventada e, no mérito, o desprovimento,
devendo ser mantida a sentença vergastada em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. PRELIMINARES

1.1.
Da nulidade pela violação do princípio da identidade física do juiz

A defesa sustenta
nulidade da sentença
, sob o argumento de que o magistrado prolator da decisão não foi aquele que presidiu a instrução processual, o que violaria o
princípio da identidade física do juiz
(art. 399, §2º, CPPB).

Não assiste razão o pleito.

É necessário destacar que o
princípio da identidade física do juiz
restou flexibilizado por força da possibilidade de se proceder a aplicação analógica ao processo penal e da norma jurídica encartada no art. 132 do CPC,

segundo o qual:
"O Juiz
,
titular ou substituto, que concluir a audiência julgará a lide, salvo se estiver convocado, licenciado, afastado por qualquer motivo, promovido ou aposentado, caso em que passará os autos ao seu sucessor"
.

Portanto, a jurisprudência pátria, consolidada tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto neste Tribunal, é firme no sentido de que o
princípio da identidade física do juiz não possui caráter absoluto
, admitindo exceções em casos de
afastamento por férias, licença, convocação ou remoção
, desde que
não demonstrado prejuízo concreto à defesa
.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDÊNTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O princípio da identidade física do juiz não pode ser interpretado de maneira absoluta e admite exceções que devem ser verificadas caso a caso, à vista, por exemplo, de promoção, remoção, convocação ou outras hipóteses de afastamento justificado do magistrado que presidiu a instrução criminal"
(HC n. 496.662/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 27/9/2022) (AgRg no HC n. 739.183/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.).

Assim, o princípio da identidade física do juiz, previsto no art. 399, § 2º, do CPP, admite mitigação em hipóteses justificadas, como férias ou afastamento do magistrado.

2. Ainda, o princípio da identidade física do juiz não é absoluto e a nulidade processual requer demonstração de prejuízo concreto
(AgRg no AREsp n. 2.497.308/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025).

3. No presente caso, não assiste razão ao agravante quando afirma violação do princípio do Juiz Natural e seu corolário Princípio da Identidade Física do Juiz, apesar do disposto no artigo 399, § 2º, do CPP.
(...)

5. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.868.538/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025.)”

“Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. FLEXIBILIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i)
definir se a mudança de magistrado após a instrução processual viola o princípio da identidade física do juiz
; (...).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da identidade física do juiz, previsto no art. 399, §2º, do CPP, não possui caráter absoluto e admite exceções, como nos casos de promoção, remoção ou afastamento do magistrado, conforme interpretação sistemática com o art. 132 do CPC.

4. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, inexistente no caso, razão pela qual a sentença não é nula.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O princípio da identidade física do juiz admite flexibilização diante de afastamento justificado do magistrado, não configurando nulidade sem demonstração de prejuízo.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008218-35.2019.8.14.0115 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/09/2025)”
DESTAQUEI

No caso em tela, o magistrado sentenciante, ao analisar o conjunto probatório constante dos autos,
baseou-se em provas judicializadas e gravadas em sistema audiovisual,
constantes nos anexos a ID’s 30021122 e 23671097, não havendo qualquer demonstração de que eventual ausência na audiência tenha comprometido o exercício da ampla defesa ou o contraditório.

Dessa forma, não demonstrado prejuízo a defesa, aplica-se o princípio
pas de nullité sans grief
, nos termos do art. 563 do CPPB.

Dessa forma,
rejeito a preliminar
.

1.2
Da ausência de reconhecimento nos moldes do art. 226.

A defesa alega nulidade do édito condenatório, por de
não ter sido feito
, tanto em sede policial quanto judicial, o
reconhecimento pessoal nos moldes do art. 226 do CPPB
. Afirma ainda que a fragilidade ganha mais relevo, considerando que a vítima ainda era adolescente e compareceu a delegacia, supostamente, no dia seguinte ao fato delituoso, acompanhado de sua mãe.

Quanto a alegada
desobediência

do procedimento legal de reconhecimento de pessoas
, a defesa afirma que crime patrimonial sem reconhecimento é anomalia do ordenamento que não pode ser tolerada.

Entretanto,
não assiste razão a tese defensiva.

Cumpre salientar que a jurisprudência das cortes superiores e deste E. Tribunal de Justiça são firmes no sentido de que a
inobservância do

reconhecimento formal

não enseja nulidade quanto se trata de prisão em flagrante, com apreensão da
res furtiva
ainda na posse do réu
, ou seja, quando há outras provas robustas que sustentam a autoria delitiva.

Destaca-se os julgados:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO PESSOAL. OBSERVÂNCIA ESTRITA DO ART. 226 DO CPP. DESNECESSIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DA RES FURTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 17 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, c/c art. 71, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de cumprimento das formalidades previstas no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal invalida a condenação do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP não enseja nulidade quando se trata de prisão em flagrante com apreensão dos objetos subtraídos em poder do acusado, conforme entendimento consolidado do STJ.

4.
Ademais, a autoria delitiva restou demonstrada pela prova judicializada, especialmente pela palavra das vítimas que descreveram com firmeza a dinâmica delitiva, sendo que a apreensão do produto do crime gera inversão do ônus da prova, não tendo o acusado apresentado versão coerente sobre os fatos.

5.
A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, especialmente quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, possui relevante valor probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1.
A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando o acusado é preso em flagrante em posse dos bens subtraídos das vítimas
. 2.
A palavra da vítima, corroborada por prova testemunhal judicializada e apreensão da res furtiva, possui força probatória apta a sustentar condenação por roubo majorado.
”

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0006172-10.2018.8.14.0018 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/08/2025)”

DESTAQUEI

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP
. OUTRAS PROVAS A SUBSIDIAR A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu em parte do recurso especial e negou-lhe provimento, no qual
o agravante sustenta nulidade no reconhecimento pessoal realizado fora das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal
e subsidiariamente pede a revisão da pena-base e do regime inicial fixado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i)
verificar a validade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial e analisar se há nos autos elementos probatórios suficientes para manter a condenação, independentemente da validade do reconhecimento
; e (ii) estabelecer se uma qualificadora pode ser utilizada para exasperar a pena-base e se ao agravante pode ser fixado regime inicial mais benéfico.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento pessoal realizado fora das formalidades do art. 226 do CPP não implica nulidade quando há outras provas robustas que sustentam a autoria delitiva, como depoimentos, apreensão dos objetos subtraídos e confissão em juízo, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ e STF.

4. As instâncias ordinárias destacaram que a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento, mas também em elementos como a prisão em flagrante e a apreensão dos bens roubados, sob o crivo do contraditório, afastando-se a alegação de insuficiência de provas.

(...)

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "1
. O reconhecimento pessoal fora das formalidades do art. 226 do CPP não implica nulidade quando há outras provas robustas que sustentam a autoria delitiva
(...)".

(...)

(STJ, AgRg no REsp n. 2.158.910/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 28/8/2025.)”
DESTAQUEI

Dessa forma, verifica-se verdadeiro
dinstinguishing
em relação ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1987628/SP, que torna obrigatória as regras postas no art. 226 do CPPB, considerando que
o caso em julgamento apresenta particularidades que não se amoldam a referida jurisprudência
.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

2. MÉRITO

2.1.
Da absolvição por alegada ausência de provas.

No mérito, pugna a defesa pela
absolvição
do Recorrente por
ausência de provas
, porquanto não comprovada a autoria delitiva a ele irrogada. Destaca que o material probatório colhido
não apresenta robustez suficiente para sustentar a condenação do réu
, em virtude de a narrativa da vítima ser supostamente
vacilante
.

Todavia,
a pretensão recursal não merece prosperar
.

Conforme é possível observar nos autos, as provas de materialidade e autoria restam sobejamente comprovadas. Quanto à
materialidade
, o depoimento judicial prestado pela
vítima
corrobora os
elementos de informação
colhidos em sede policial, notadamente pelo
Inquérito Policial por Flagrante
n° 00007/2024.100117-5 (ID 30334552, pág. 03), pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(ID 23670962, pág. 10), pelo
Auto de Entrega
(ID 23670963, pág. 03), bem como pelo
depoimento
da testemunha Douglas Ranniere Lopes Araújo, colhido em sede
extrajudicial
e corroborado em
Juízo
,
todos reforçando a narrativa apresentada
, revelando que o
ofendido
, mediante grave ameaça com arma branca, teve seu
aparelho celular
,
carteira com documentos

pessoais
e
quantia de R$ 150,00
subtraídos pelo Apelante.

Quanto à
autoria
, restou demonstrada por meio da
palavra da vítima
, que, em
Juízo
,
descreveu com riqueza de detalhes a abordagem
,
o emprego da faca
e a
subtração de seus pertences
, esclarecendo a situação quanto à dinâmica dos fatos e como o réu
foi

capturado

ainda durante o crime, apontando a faca para a vítima e já na posse de seu celular

e sua

carteira com documentos e dinheiro
, fatos corroborados pela testemunha
DOUGLAS RANNIERE LOPES ARAÚJO
, policial militar responsável pela prisão em flagrante do apelante.

Necessário o destaque dos depoimentos em Juízo, conforme esclarecidos pelo julgador de origem

em sua sentença:

“A autoria, por sua vez, também é certa, conforme se depreende dos depoimentos uniformes e coerentes tomados tanto em sede administrativa quanto em sede policial. Senão vejamos:

A vítima Vitor Gabriel Nascimento Ferreira, em juízo, declarou que estava na casa de sua amiga na frente da casa, por volta de 01:20 da manhã, ele e sua amiga e eles avistaram o rapaz passando de bicicleta na mesma rua que ele estava; QUE ao passar da frente da casa onde eles estavam, tirou a camisa que estava vestido e cobriu o seu rosto, e voltou para perto deles com a faca e pediu o celular deles; QUE então com medo da situação colocou sua carteira no chão e o celular para que ele pegasse, então quando ele colocou os pertences no chão, em seguida o criminoso pegou sua carteira; QUE o acusado fez sinal com as mãos para ele ficar em silêncio e ao olhar para trás ele viu que vinha uma viatura da polícia, e ele chamou a viatura e falou para eles o que tinha acabado de acontecer; QUE os policiais chegaram e pegaram ele, juntamente com a faca que estava sob sua posse e o colocaram deitado no chão para revista ló e o levaram para a delegacia.

A testemunha, mãe da vítima
GELCIANE DE OLIVEIRA NASCIMENTO
, em juízo, declarou que no dia seguinte tomou conhecimento da situação que seu filho passou, que estava chamando ela para ir na delegacia, pois os seus pertences estavam lá na delegacia que foram apreendido pela polícia porque foi tomado pelo criminoso, então informa para o promotor que não estava junto com o seu filho no momento do ocorrido, e fala que foi buscar o celular e a carteira dele na delegacia e assinar o depoimento dele relatando o que tinha acontecido por ele ser menor de idade na data do fato, então ela foi e pegou os pertences dele e assinou os documentos necessários, ela fala que ele tinha por volta de R$300 (trezentos reais) em dinheiro na carteira, e o celular e a carteira, e fala que não chegou a ver o rapaz que tentou roubar o seu filho.”
(ID 23671089)

Dessa forma, embora a defesa
questione a suficiência da palavra da vítima
, cumpre destacar que
as palavras das vítimas em crimes contra o patrimônio, notadamente o roubo, cometidos na clandestinidade, têm especial valor probatório
, sobretudo quando
descreve com firmeza a cena criminosa
, como no presente caso.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...)

5. A palavra das vítimas é prova de especial relevância em crimes contra o patrimônio, notadamente quando os fatos ocorrem em circunstâncias que dificultam a obtenção de outras provas,
como no presente caso, em que os crimes foram cometidos em datas próximas e em condições de continuidade delitiva.

6.
O conjunto probatório é robusto, incluindo

relatos coerentes das vítimas,

reconhecimento pessoal

e ausência de negativa de autoria consistente por parte do recorrente. A autoria e a materialidade delitivas foram devidamente comprovadas e corroboradas por elementos colhidos em juízo
.

(...)

IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ, REsp n. 2.105.649/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/02/2025.)"

DESTAQUEI

Portanto, em que pesem as afirmações defensivas acerca de
incerteza quanto à autoria do apelante no delito,
conforme se depreende dos autos, a tese revela-se
isolada
e
destituída

de respaldo no conjunto probatório
que comprove as alegações.

As versões dos depoimentos apresentados
convergem
quanto à
vinculação do sentenciado com o fato
,
não havendo dúvida quanto à autoria do delito narrado na denúncia
, assim,
inviável reconhecer a alegada tese de

insuficiência de provas

e incerteza de autoria
, vez que o réu foi devidamente apontado como autor do fato e, inclusive, preso em flagrante delito, ainda em posse da
res furtiva
.

2.2.
Do reconhecimento do delito em sua modalidade tentada.

Ademais, quanto à alegada necessidade de reconhecimento do delito em sua a modalidade tentada,
igualmente não procede a pretensão recursal
.

É pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
, consubstanciado no REsp 1.499.050/RJ (Tema 916), de que
o crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem
, ainda que esta seja breve e seguida de imediata perseguição e recuperação da
res furtiva
, sendo
prescindível a posse mansa e pacífica
.

No caso concreto, houve inequívoca
inversão da posse de objeto subtraído
, o qual foi recuperado pelos agentes policiais, mas que já se encontrava em posse do réu, sendo, inclusive, necessário a entrega do bem, no mesmo dia, à vítima, conforme se observa no Auto de Entrega (ID 23670963, pág. 03), o que evidencia a
consumação do delito
.

Corrobora o entendimento o
depoimento da vítima
, que assim expôs, após questionamentos do RMP de 1º Grau
: “– RMP: Então... o senhor chegou a entregar para ele o seu celular? – Vítima: Coloquei ele no chão – RMP: Ele chegou a pegar? – Vítima: Não, a carteira ele pegou, (...), ele chegou ainda a pegar (...)”
(MÍDIA, ID 23671098)

Portanto, observa-se, conforme destacado pelo Juízo
a quo
em sua sentença, que apesar da vítima afirmar que o réu não tenha efetivamente tomado a posse de seu aparelho celular, constata-se que a inversão da posse e consequente consumação ocorreu quanto à carteira porta-cédulas da vítima.

Diante do exposto, não há que se falar em
reconhecimento do crime em sua modalidade tentada
. O conjunto de provas
revela-se robusto e consistente

para configurar o ilícito penal previsto no
art. 157,
caput
, do CPB
, não havendo espaço para a aplicação da modalidade tentada.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço

do recurso

e lhe nego provimento
, para manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/12/2025